Tribunal: TJSP
Processo: 1079658-18.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão alegada pelo autor em relação à fixação de honorários advocatícios, ante a exclusão da indenização por danos morais – Existência – Fixação efetivada nos termos do art.85, §8o, do CPC - Acolhidos. *

*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão alegada pela ré em relação à possibilidade de cobrança extrajudicial do débito – Inexistência – Rejeitados. *